Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARÁTER VINCULATIVO DA OFERTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Cabe-lhe indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, par. único, CPC). Ademais, se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da lide, não há razão para remeter as partes à instrução processual. Consoante o artigo 472 da Lei Adjetiva Civil, ao magistrado é facultada a dispensa da prova pericial, quando as partes apresentarem documentos elucidativos e suficientes para a compreensão da controvérsia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Dentre os direitos básicos do consumidor, encontra-se a "informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem" (art. 6o, III, da Lei 8.07890).
3. O art. 30, do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade pré-contratual do fornecedor, que está vinculado à oferta, cujas condições integram o contrato final. Considerando o descumprimento da obrigação, surge para o consumidor o direito de às perdas e danos.
4. O descumprimento ou cumprimento irregular da obrigação não é, por si só, capaz de causar abalo psíquico superior, conforme revela sua análise à luz do homem médio e da experiência comum.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.